Tribunal: TJMT
Processo: 1012648-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012648-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (RECORRENTE), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO), ANNA PAULA DE SOUZA LUSVARGHI - CPF: 029.126.971-07 (RECORRIDO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrida
:

Anna Paula de Souza Lusvarghi

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO No 01 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Administradora de Consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reembolso de parcelas pagas em consórcio cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a devolução de R$ 49.628,85 e fixou indenização por danos morais. A recorrente requer a exclusão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se a conduta da administradora consorcial caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consorciado tem direito à restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da legislação específica, sendo devida a devolução com desconto apenas da taxa de administração proporcional.

4.

A administradora não comprovou ter comunicado validamente a consorciada sobre a disponibilização dos valores para restituição, não afastando sua obrigação de devolvê-los.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva, ofensiva ou vexatória, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consorciado tem direito à restituição das parcelas pagas após o encerramento do grupo, com desconto proporcional da taxa de administração.

2.

A negativa de restituição imediata, desacompanhada de conduta abusiva, desidiosa ou ofensiva à dignidade da parte, não configura dano moral indenizável.

3.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, conforme Conclusão no 01 da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
:
conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT

Jurisprudências relevantes citada
s: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, processo número 1009582-69.2024.8.11.0006, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 03/04/2025. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, processo número 1004302-95.2025.8.11.0002, Relator Edson Dias Reis, julgado em 12/09/2025. Conclusão no 01 da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrida
:

Anna Paula de Souza Lusvarghi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Ação:
Ação de Reembolso de Parcelas Pagas em Consórcio Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença
(Id
.
312056895
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou que a empresa recorrente devolvesse R$
R$ 49.628,85 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos) e a condenou ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 312056898):

requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões
(Id. 312057353)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1012648-32.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrida
:

Anna Paula de Souza Lusvarghi

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luanna Transp Ltda, representada por Anna Paula de Souza Lusvarghi
.

Da narrativa dos fatos a autora
alega que
aderiu à cota de consórcio no 196, grupo 3007, administrado pela requerida, tendo efetuado pagamentos que somados alcançam o montante de R$ 57.424,16 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), divididos da seguinte forma: R$ 46.688,15(quarente seis mil seiscentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) a título de Fundo Comum, R$ 589,21(quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) a título de Fundo de Reserva e R$ 10.146,80(dez mil cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos) relativos à Taxa de Administração.

Afirma que após a baixa formal da empresa junto à Receita Federal, buscou por vias administrativas a restituição do valor devido sem, contudo, obter qualquer resposta de devolução correta junto à administradora. Sustenta que, com o encerramento do grupo e diante da ausência de contemplação, nasceu automaticamente o direito à restituição dos valores pagos.

A recorrente, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois a comunicação sobre o encerramento do grupo foi enviada ao endereço eletrônico informado no contrato de adesão, cabendo à recorrida manter seus dados cadastrais atualizados. Alega que o mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

No caso em análise, não há comprovação de que a recorrida tenha sido devidamente notificada sobre o encerramento do grupo e a disponibilização dos valores para restituição. A empresa recorrente limitou-se a alegar que enviou comunicação ao endereço eletrônico cadastrado, sem, contudo, apresentar prova concreta do recebimento da notificação pela parte recorrida.

Ademais, quanto à cláusula penal, sua exigibilidade está condicionada à demonstração do efetivo prejuízo suportado pela administradora ou pelo grupo consorcial, encargo do qual a recorrente não se desincumbiu nos autos.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos, com desconto apenas da taxa de administração.

Com relação ao dano moral, cuja empresa recorrente requer que seja afastada a condenação, o dano moral, por definição, consiste na lesão a direitos da personalidade, que afetam a dignidade, a honra, a imagem ou a integridade psíquica da pessoa. Para sua configuração, é necessário que o ato ilícito praticado pelo ofensor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, causando sofrimento significativo à vítima.

Não há nos autos elementos que demonstrem que a recorrente tenha agido com má-fé ou que tenha adotado conduta vexatória, humilhante ou ofensiva à honra da recorrida. Tampouco restou comprovado que a demora na restituição tenha causado consequências graves na vida pessoal ou profissional da consorciada, a ponto de configurar dano moral indenizável.

A negativa de restituição imediata dos valores não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva ou ofensiva à dignidade do consorciado, o que não ocorreu no presente caso.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata dos valores pagos ao consórcio; e (ii) estabelecer se a negativa de restituição imediata configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 11.795/2008 estabelece que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, conforme previsto nos arts. 22 e 30. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), firmou o entendimento de que a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio. A ausência de restituição imediata dos valores não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou ofensiva à dignidade do consorciado, o que não restou comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas, mas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, nos termos da Lei no 11.795/2008. 2. A negativa de restituição imediata dos valores não configura dano moral, salvo comprovação de conduta abusiva ou ofensiva à dignidade do consorciado.” (...) (N.U 1009582-69.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Nesse contexto, entendo que deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a determinação de restituição dos valores pagos nos termos fixados na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025